Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014371-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIANA FELIX DA SILVA - CPF: 797.986.162-00 (ADVOGADO), LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO - CPF: 219.826.942-20 (AGRAVANTE), TAINA LOPES DE MELO - CPF: 000.419.642-25 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – IRREGULARIDADE – ÚNICO CONTADOR DO MÚNICÍPIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO

DA TUTELA

DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da presença de prova incontroversa de que o Requerido é o único contador do Município de Rondolândia, e está cedido ao Município de Cacoal/RO desde 2013, evidente a probabilidade do direito invocado, ante a ausência de interesse público na cessão, além de flagrante violação ao princípio da razoabilidade, e o
periculum in mora
.

2. Presentes os requisitos autorizadores o deferimento do pleito liminar é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1001427-30.2019.811.0046, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que deferiu o pedido liminar para determinar o imediato retorno do Agravante ao exercício de suas funções no Município de Rondolândia.

Informa o Recorrente que o
parquet
apresentou Ação de Improbidade Administrativa em seu desfavor e de Bett Sabah Marinho da Silva e Agnaldo Rodrigues de Carvalho, apontando eventual prática de improbidade administrativa, consubstanciada na sua cedência – servidor efetivo.

Aduz que o Juízo singular indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens, e após Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sem ouvir o Recorrente, deferiu o “
o pedido de antecipação de tutela determinando o retorno do contador municipal LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO ao exercício de suas funções, cerceando o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios basilares do direito
”. (
sic
Id 49509494- p. 5)

Sustenta a regularidade e legalidade do ato de cedência, nos termos da Portaria 4080/GP/PMR/2020, ao Município de Cacoal-RO.

Afirma que num primeiro momento, o julgador singular pontuou a ausência de comprovação de prejuízo ao erário, o que resultou no indeferimento do pedido de indisponibilidade dos bens.

Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão que determinou “o fim da cessão entre os entes”, Município de Rondolândia ao Município de Cacoal/RO.

Pedido liminar indeferido. (Id 50420981)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 51060992)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 54781968)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1001427-30.2019.811.0046, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que deferiu o pedido liminar para determinar o imediato retorno do Agravante ao exercício de suas funções no Município de Rondolândia.

A Agravante aduz, em síntese, que não foi ouvido inicialmente, defendeu a legalidade do ato, e a ausência de prejuízo ao Município cedente.

Sublinhou que, num primeiro momento, o julgador singular entendeu pela ausência do
periculum in mora.

O MM. Juiz do feito, ao analisar os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela, especificamente quanto ao pedido de revogação do ato de cessão, consignou o seguinte:

“(...)

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a decisão inicial deixou de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para revogação do ato ilícito em exame, com o consequente e imediato retorno do contador municipal ao exercício de suas funções.

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade.

Consoante documentação acostada aos autos o único contado público de Rondolândia está cedido ao município de Cacoal/RO desde o ano de 2013.

Ora a necessidade de profissional da área na cidade de Rondolândia é óbvia, uma vez que o requerido LINDEBERGE é o único contador concursado no local.

Ademais consta que a prefeitura municipal está tendo que gastos com a contratação pessoas físicas e jurídicas em substituição ao aludido contador.

O
periculum in mora
resta, conforme já descrito, estando evidente que, quanto mais o tempo passa, maior é o prejuízo ao Poder Público e a violação aos comandos constitucionais.

Ante o exposto DEFIRO o pedido de antecipação de tutela constante no DETERMINO que, no prazo de 10 (dez) dias, o imediato retorno do contador municipal LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO ao exercício de suas funções.”

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao pleito de antecipação da tutela que determinou o imediato retorno do Agravante ao Município de origem.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Inicialmente, destaco que a análise do pedido liminar, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pode ser realizada antes da manifestação prévia do requerido, sem que isso importe em nulidade por cerceamento de defesa.

A propósito:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI No 8.429/92 – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS REQUERIDOS – LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – POSSIBILIDADE – NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ATOS QUE DIFICULTEM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O deferimento de liminar, antes da notificação prévia dos Requeridos da ação civil pública, por ato de improbidade administrativa (inaudita altera parte), não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apenas posterga a manifestação da parte contrária. Diante da ausência de prova incontroversa de que o agente público, secretário municipal de saúde, integrante do polo passivo da ação civil pública por improbidade administrativa, esteja praticando atos que embaracem a instrução processual, não há falar em seu afastamento do cargo. (TJ-MT - AI: 01140325020148110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2015)

Da análise dos autos, constata-se que o Agravante é servidor efetivo do Município de Rondolândia/MT, ocupante do único cargo de contador.

Ressaí, ainda, que estava cedido ao Município de Cacoal/RO desde 2013.

A Corte de Contas do Estado de Mato Grosso e a Controladoria Interna do Município de Rondolândia recomendaram a revogação do ato de cessão consignando que as atividades de contabilidade do município deveriam ser exercidas por servidor efetivo, e que o Agravante deveria retornar ao Município de origem, em obediência aos ditames da Constituição Federal.

Conforme se depreende do caderno processual a cessão do servidor agravante ao Município de Cacoal/RO, se deu de forma ilegal, desde de 2013, uma vez que é o único contador do Município cedente.

Ademais, verifica-se que o Município de Rondolândia, em razão da cedência, se vê obrigado a contratar servidores comissionados e até mesmo empresas para suprirem a falta do Recorrente, o que por certo afasta o interesse público do ato.

De fato, a cessão do único servidor que exerce o cargo de contador se mostra irrazoável e não coaduna com o interesse público.

Além do mais, o risco de dano irreparável à Administração Pública é evidente, eis que a manutenção dessa situação irregular fragiliza os comandos constitucionais, e prolonga no tempo possível dano ao erário.

Acerca do prazo fixado para o cumprimento da medida liminar, dentro do “
poder geral de cautela do magistrado, tenho que o retorno do Agravante ao Município de origem, no prazo de 10 (dez) dias, reorganizando sua vida particular, em pleno período de pandemia do Covid-19, se mostra insuficiente e até temerário
.” (
sic
Id. 50420981)

Dessa forma, alterei o prazo para cumprimento da decisão, o qual foi prorrogado por mais 30 (trinta) dias, contando da data da decisão liminar.

Feitas essas considerações, acompanhando o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021